Tribunal: TJMT
Processo: 0006312-89.2019.8.11.0051
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0006312-89.2019.8.11.0051
RECORRENTE: JOSIMAR MIGUEL NEVES LEITE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSIMAR MIGUEL NEVES LEITE, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 88339968):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 157, § 2°, II e §2o-A, I, POR CINCO VEZES, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA – EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES – RECORTE DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME RECONHECIDA NA PRIMEIRA FASE – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – EXTRAPOLADOS OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO INCRIMINADOR – MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – ORIENTAÇÃO DO STJ –APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A FRAÇÃO ESCOLHIDA E A JUSTIFICATIVA APRESENTADA – PENA-BASE REDIMENSIONADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERSÕES APRESENTADAS PELO ACUSADO NÃO CONSISTIRAM EM CONFISSÃO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE PATAMAR SUPERIOR A 1/6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).
A existência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2o, I, II e V) autoriza a utilização de uma delas [concurso de agentes] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável. (TJMT, Enunciado Criminal 32)
[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. [...] (HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)
O Tribunal de origem não utilizou de fundamentação idônea para justificar o aumento acima do patamar de 1/6 na agravante da reincidência, razão pela qual deve ser redimencionada a fração aplicada para 1/6 (um sexto).
Com relação ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, embora o apelante tenha admitido à autoridade policial que estava na cena criminosa e assumiu a direção do veículo, negou participação no delito.”
Visando sanar a ocorrência de erro material no acórdão relativamente ao cálculo da pena, o Ministério Público opôs embargos de declaração, os quais resultaram acolhidos, nos termos da seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – ERRO MATERIAL NA FRAÇÃO UTILIZADA NO CONCURSO FORMAL – ERRO MATERIAL VERIFICADO – RETIFICAÇÃO DA REPRIMENDA – DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da pretensão aclaratória. Constatando-se a existência de erro material no acórdão proferido, deve ser sanado o vício.” (Id. 88780996)
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 59, 65, inciso III, “d”, e 68, todos do Código Penal, ao argumento de necessidade do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea (Id. 85325953)
Recurso tempestivo (Id. 89760475).
Contrarrazões (Id. 93062986).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, este demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE LARANJAS. MAIOR REPROVABILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA O INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACÓRDÃO QUE AFIRMOU CATEGORICAMENTE A INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O fato de os réus se utilizarem de ‘laranja’ indica maior reprovabilidade do fato, haja vista o emprego de engrenagem criminosa com maior complexidade e com a utilização de terceiros.
Não se trata de elemento inerente ao tipo e, portanto, não há que se falar em ocorrência de bis in idem.
2. A existência de afirmação expressa contida no acórdão proferido na origem, de que não houve a confissão em momento algum por um dos réus, impede o reconhecimento da referida atenuante. Além disso, não é possível contradizer essa afirmação em recurso especial, na medida em que tal desate necessariamente dependeria do reexame de provas, inviável nesta sede (incidência da Súmula n. 7 do STJ).
3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime mais gravoso, na esteira da pacífica orientação desta Corte.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1439506/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS (819g DE MACONHA E 19 PONTOS DE LSD). REVISÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Se o Tribunal a quo, com base na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu que não ocorreu a confissão espontânea do réu, afastar tal entendimento implicaria o reexame de provas, a incidir a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2. A Corte de origem aplicou o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, no patamar de 1/6 considerando a quantidade das drogas. Entendimento em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
3. Entender de forma diversa pela revisão do quantum de redução exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1118336/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)
“PENAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE O TÉRMINO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR E A DATA DO NOVO CRIME. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO NA ORIGEM. APRECIAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
- O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de condenação transitada em julgado por crime anterior, quando decorrido lapso temporal superior a cinco anos, embora afaste os efeitos da reincidência, não impede o reconhecimento de maus antecedentes. Precedentes.
- A confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, nesse contexto, a revisão do julgado, a fim de reconhecer a atenuante, é tarefa que demandaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1077381/SC, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 09/09/2014)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça